Tribunal: TJES
Processo: 0000134-38.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-38.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000134-38.2024.8.08.0050

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
. DOSIMETRIA DA PENA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos documentos anexados aos autos, como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, bem como o Laudo de Exame Químico. Todos esses elementos, somados, atestam de maneira inequívoca a materialidade do crime.

2.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes
. 7[...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.924.181; Proc. 2021/0214838-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/10/2021; DJE 27/10/2021)

3.
O
apelante foi flagrado com uma quantidade significativa de drogas: 14 papelotes de cocaína, além de pedras de crack, buchas de maconha e pinos de cocaína. Não apenas isso, mas foi observado pelos policiais que ele entregava a droga a outra pessoa, evidenciando a prática de mercancia. A tentativa de fuga diante da aproximação da viatura policial reforça ainda mais o dolo na prática criminosa.
Portanto, não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06, sendo correta a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

4
. Recurso conhecido e
n
ão provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000134-38.2024.8.08.0050

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
LUCAS LYRIO LEMOS

e
m face da r. sentença
I
D:
(
9597916
)
pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
3
ª
Vara
Criminal de
V
iana
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de

condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33
caput
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de
05
(
cinco
) anos
de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial
SEMIABERTO,

além do pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa.

Em
suas
razões
ID
:
(
9597933
)
,
a defesa
busc
a,
a negativa de autoria e necessária absolvição pela ausência de prova (
A
rt. 386,
VII
,
CPP
);

A
desclassificação
do
art.
33, §3º,
da
lei nº 11.343/
20
06
para a conduta descrita no art.
Art. 28
,
da
mesma lei
.
Em caráter subs
idi
á
ri
o
,

pugna pel
a

re
dução da pena-base ao patamar mínimo legal.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do
recurso
ID (9597937)
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
ID
(
10153277
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia
que no dia 11 de março de 2024, por volta de 15h, o denunciado, em companhia de adolescente, trazia consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Os autos relatam que, na data dos fatos, a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Marcílio de Noronha, recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estavam traficando entorpecentes na Rua Rio Doce e que estavam escondendo as drogas em cima de uma laje. Em seguida, ao se deslocarem até o local, os policiais conseguiram visualizar dois indivíduos, sendo um deles, posteriormente identificado como o adolescente Otávio Chaves Vieira, vestido com uma camisa preta, e o outro, trajando bermuda jeans, enquanto manuseavam várias substâncias análogas à entorpecentes

Diante do flagrante delito, a guarnição deu voz de abordagem a um deles, sendo que neste momento, Otávio empreendeu fuga pelo beco correndo, não sendo possível alcançá-lo. Já o ora denunciado, que também tentou empreender fuga pulando da laje, foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrado 14 papelotes de cocaína.

Nesse sentido, os Policiais Militares se dirigiram à laje e lograram êxito em arrecadar mais 47 pedras de crack, 24 buchas de maconha e 54 pinos de cocaína, conforme auto de apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente anexos.

Pois bem.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição do apelante, alegando fragilidade nas provas e insuficiência para a condenação. No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento. Explico:

Em consonância com o parecer da Douta Procuradoria, o conjunto probatório é robusto e sustenta a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos documentos anexados aos autos, como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, bem como o Laudo de Exame Químico. Todos esses elementos, somados, atestam de maneira inequívoca a materialidade do crime.

Quanto à autoria, há convergência entre os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os dos policiais militares que efetuaram a abordagem. O depoimento do policial Valdecir Lopes de Sá merece especial destaque, pois não só reconhece o apelante de abordagens anteriores, como também relata que o local onde este foi abordado é conhecido pela prática do tráfico de drogas. Além disso, foi relatado que o apelante foi flagrado entregando drogas a terceiros, e que, em sua posse, havia uma quantidade considerável de entorpecentes.

Os crimes de tráfico de drogas, dada sua natureza clandestina, são, frequentemente, desvelados por meio da atuação policial, sendo os depoimentos dos policiais envolvidos na repressão ao delito de extrema importância.

Vale ressaltar, que no presente caso, os depoimentos são firmes, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório, o que confere credibilidade às informações trazidas, sendo suficientes para embasar a condenação. Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal. 5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 6.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes
. 7[...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.924.181; Proc. 2021/0214838-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/10/2021; DJE 27/10/2021) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA POLICIAL. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRENTE EM LIBERDAE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório evidencia-se uníssono na indicação da autoria do crime de tráfico de drogas pelo qual o apelante foi condenado, não se vislumbrando a versão de negativa de autoria por ele apresentada. 2.
Ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(AGRG no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 3. [...]. (TJES; APCr 0004450- 53.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022). (Grifo nosso)

Dessa forma, resta afastada qualquer hipótese de fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

A defesa, em tentativa subsidiária, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Entretanto, esse pedido também carece de fundamento.

Ainda que o apelante possa ser usuário de drogas, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, bem como o contexto em que se deu a abordagem, afastam a tese de uso pessoal. De acordo com o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, para a definição da destinação da droga, deve-se levar em consideração a natureza e quantidade da substância, o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e seus antecedentes.

No caso em tela, o apelante foi flagrado com uma quantidade significativa de drogas: 14 papelotes de cocaína, além de pedras de crack, buchas de maconha e pinos de cocaína. Não apenas isso, mas foi observado pelos policiais que ele entregava a droga a outra pessoa, evidenciando a prática de mercancia. A tentativa de fuga diante da aproximação da viatura policial reforça ainda mais o dolo na prática criminosa.

Portanto, não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06, sendo correta a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa questiona a dosimetria da pena aplicada, sustentando que esta foi exacerbada injustificadamente. Contudo, tal alegação não encontra respaldo.

A dosimetria da pena segue critérios legalmente estabelecidos e obedece ao princípio da individualização da pena.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, considerou corretamente as circunstâncias do crime, incluindo a natureza e quantidade da droga apreendida, além da conduta e personalidade do réu.

Na segunda fase,
não houve
circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, deixou de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Esses elementos justificam a fixação da pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão.

O poder discricionário do juiz na fixação da pena foi exercido dentro dos parâmetros legais, com fundamentação adequada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sentença observou os ditames da jurisprudência e doutrina, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E N
EGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

É como voto.